Tribunal: TJSP
Processo: 1016494-95.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ção de obras. Pertinência. Astreintes. Cabimento. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Fixação original mantida para essas duas circunstâncias. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1016494-95.2018.8.26.0161; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Infração Administrativa

Relator(a):

Borelli Thomaz

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Ementa:
Ação civil pública. Escola estadual. Ausência de AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Responsabilidade do Estado pela incolumidade dos alunos, profissionais e demais pessoas que frequentam o prédio. Recurso desprovido.

Processual civil. Obrigação de fazer. Prazo para implementação de obras. Pertinência. Astreintes. Cabimento. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos.

Ementa:
Ação civil pública. Escola estadual. Ausência de AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Responsabilidade do Estado pela incolumidade dos alunos, profissionais e demais pessoas que frequentam o prédio. Recurso desprovido.

Processual civil. Obrigação de fazer. Prazo para implementação de obras. Pertinência. Astreintes. Cabimento. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Fixação original mantida para essas duas circunstâncias. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016494-
95.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016494-95.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30211 2/15
VOTO No: 30.211
APELAÇÃO No: 1016494-95.2018.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA DO JURI/EXEC/INF.JUV/IDOSO
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: CLAUDIA MARIA CARBONARI DE
FARIA
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação civil pública. Escola estadual. Ausência de AVCB -
Auto
de
Vistoria
do
Corpo
de
Bombeiros.
Responsabilidade do Estado pela incolumidade dos
alunos, profissionais e demais pessoas que frequentam o
prédio. Recurso desprovido.
Processual civil. Obrigação de fazer. Prazo para
implementação de obras. Pertinência. Astreintes. Cabimento. Princípios da razoabilidade e
proporcionalidade atendidos. Fixação original mantida
para essas duas circunstâncias. Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
procedente ação civil pública para determinar ao réu (o Estado de São Paulo) que
comprove nos autos, a concessão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros referente
à Escola Estadual Jornalista Rodrigo Soares Junior, localizada à Rua João Coelho de
Souza, 296, Bairro Vila Nogueira, Diadema, no prazo de 18 (dezoito) meses a contar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016494-95.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30211 3/15
da data da citação, ou seja, do dia 08/04/2019, conforme certidão de fl. 58, sob pena de
pagamento de multa diária no valor de R$ 25,00 pelo descumprimento da obrigação.
A Fazenda do Estado refere restrições orçamentárias para
renovação e obtenção de AVCBs para os prédios de toda a rede estadual de ensino,
sendo necessárias reformas em alguns deles, o que pressupõe existência de projeto,
aprovação pelo Corpo de Bombeiros e obediência à Lei no 8.666/93. Afirma que,
independentemente da existência de AVCB, os prédios escolares estaduais são
construídos de acordo com a legislação e normas de segurança vigentes à época de
suas construções e são seguros, sendo certo que os incêndios ocorridos tiveram origem
criminosa. Sustenta não estar inerte quanto à regularização, mas age dentro das
possibilidades orçamentárias e com observância aos princípios da legalidade e da
eficiência. Por outra, não foram demonstrados os riscos concretos existentes no prédio.
Sustenta violar a determinação o princípio da separação dos poderes e extrapolar o
controle jurisdicional dos atos administrativos. Pugna pelo afastamento da multa diária.
Recurso bem processado, respondidos nas págs. 304/309.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (págs. 327/338).
É o relatório.
O Ministério Público ajuizou ação civil pública para compelir o
Governo do Estado de São Paulo a providenciar o Auto de Vistoria de Corpo de
Bombeiros para a Escola Estadual “Jornalista Rodrigo Soares Júnior”, localizada na
Rua João Coelho de Souza, 296, Bairro Vila Nogueira, Diadema, no prazo de 18 meses
a contar da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016494-95.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30211 4/15
Sustenta que, consoante trabalho apresentado pelo Corpo de
Bombeiros, o prédio em que a escola funciona não possui AVCB e há irregularidade
nos equipamentos de segurança, de modo que os usuários da escola estão desprotegidos.
Afirma não se tratar de alvará vencido, pois a escola nunca teve
o AVCB, estando violados os artigos 4o e 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente
ECA, que preveem o princípio de garantia de prioridade aos seus tutelados, bem como o
dever de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do
adolescente.
Inicialmente houve distribuição à C. Vara do Júri, Execução,
Infância e Juventude e do Idoso e sentenciado (págs. 88/921). As partes apelaram, mas
sobreveio decisão para redistribuição dos autos à Vara da Fazenda Pública (págs.
142/143).
Suscitado conflito de competência (pág. 160), decidiu-se pela
competência da C. Vara da Fazenda Pública da Comarca de Diadema (págs. 188/1982).
No entanto, foram mantidas as decisões anteriores e
determinada a remessa dos autos para análise dos recursos (pág. 199), razão pela qual
foi determinado, por esta C. Câmara, o retorno dos autos à origem, para regular
processamento e prolação de sentença.
Eis o que ficou aqui decidido: Processual civil. Ação civil
pública ajuizada perante Vara da Infância e Juventude. Interesses difusos e coletivos
da criança e do adolescente não configurados. Juízo incompetente. Anulação da r.
sentença, ex radice, com remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública de Diadema.
Recurso da Fazenda do Estado provido em parte, prejudicados os demais temas do seu
1 Repetida nas págs. 94/99.
2 Repetido nas págs. 218/228.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016494-95.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30211 5/15
recurso, o recurso do autor e o reexame necessário, com determinação (págs. 257/262).
Houve, então, prolação de sentença para deferir o pedido, agora
no prazo indicado pelo Ministério Público:
Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO
PROCEDENTE a pretensão para determinar ao réu que comprove
nos autos, a concessão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
referente à Escola Estadual Jornalista Rodrigo Soares Junior,
localizada à Rua João Coelho de Souza, 296, Bairro Vila Nogueira,
Diadema, no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da data da
citação, ou seja, do dia 08/04/2019, conforme certidão de fl. 58, sob
pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 25,00 pelo
descumprimento da obrigação. Sem custas e honorários (págs.
265/268).
Respeitado o esforço recursal, entendo não haver razão nos
argumentos recursais.
Como apurado no Inquérito Civil no 977/18, o prédio em que
funciona a escola indicada na petição inicial não possui AVCB, havendo irregularidades
também nos equipamentos de segurança (págs. 15 e 48).
Realizada reunião em 19/04/2018 com o Capitão Chefe e o
Auxiliar da Seção de Atividades Técnicas do 8o Grupamento de Bombeiros (Região do
Grande ABC) (pág. 24), foi apresentado ofício resposta sobre a elaboração de
cronograma para atendimento e realização de vistoria e trabalho técnico nas escolas
estaduais de Diadema (págs. 26/27).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016494-95.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30211 6/15
A Diretoria de Ensino da Região de Diadema esclareceu sobre a
elaboração de cronograma para renovação dos alvarás e regularização de todas as
escolas. Para a escola em comento, seriam necessárias diversas providências: vistoria
técnica, contratação de empresa para realização de projeto, orçamento de obras baseadas
nos projetos previamente aprovados pelo Corpo de Bombeiros, licitações, com
estimativa de 3 anos para regularização (págs. 35/40).
Como se vê, o réu foi negligente quanto à sua responsabilidade
de zelar pela segurança em diversos prédios em que funcionam escolas e quanto a
manter prédios em condições de uso e funcionamento de acordo com a legislação.
A escola em questão nunca teve Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros e a Administração Pública jamais se preocupou em obtê-lo até a instauração
do inquérito civil em comento.
A Lei estadual no 684/75 estabeleceu ficar o Poder Executivo
autorizado a celebrar com os Municípios, inclusive o da Capital, convênios sobre
serviços de prevenção e extinção de incêndios, de busca e salvamento e de prevenção
de acidentes, estabelecendo as correspondentes normas de fiscalização e as sanções a
que estarão sujeitos os infratores.
O artigo 3o da lei determinou que os municípios se obrigarão a
autorizar o órgão competente do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, a pronunciar-
se nos processos referentes à aprovação de projetos e à concessão de alvarás para
construção, reforma ou conservação de imóveis, os quais, à exceção dos que se
destinarem às residências unifamiliares, somente serão aprovados ou expedidos se
verificada, pelo órgão, a fiel observância das normas técnicas de prevenção e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016494-95.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30211 7/15
segurança contra incêndios.
A matéria também vem regrada no Decreto estadual no
46.076/2001 que instituiu o Regulamento de Segurança contra Incêndio das
Edificações e Áreas de Risco para os fins da Lei no 684, de 30 de setembro de 1975,
cujos objetivos são: proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em
caso de incêndio, dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio
ambiente e ao patrimônio, proporcionar meios de controle e extinção do incêndio e dar
condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros.
De acordo com seu artigo 4o, cabe ao Corpo de Bombeiros
regulamentar, analisar e vistoriar as medidas de segurança contra incêndio nas
edificações e áreas de risco, por ocasião de construções e reformas, mudanças da
ocupação ou uso, ampliação da área construída e para regularização dessas edificações.
O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é expedido
após vistoria, desde que as edificações e áreas de risco estejam com suas medidas de
segurança contra incêndio projetadas e instaladas de acordo com respectivo projeto
aprovado.
O Decreto estadual no 56.819/2011 não se apartou dessas
diretrizes, definindo que o AVCB é o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) certificando que, durante a
vistoria, a edificação possuía as condições de segurança contra incêndio, previstas
pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um período de revalidação
(art. 3o, VIII), repetindo o quanto veio no decreto anterior.
Por seu turno, a Lei Complementar Estadual no 1.257/15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016494-95.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30211 8/15
instituiu o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências e no seu artigo
16 determinou ser dever do Estado zelar pela segurança contra incêndios, a ser
concretizada pelo CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São
Paulo).
Há, então, obrigatoriedade de ter o prédio público em que
instalada a Escola Estadual “Jornalista Rodrigo Soares Júnior” o AVCB válido e
regular, não sendo, portanto, ato discricionário que possa ser postergado por ausência de
previsão orçamentária ou pelas dificuldades burocráticas indicadas pelo réu.
Referido decreto entrou em vigor 60 dias após sua publicação,
ocorrida em 10/03/2011 e, no segundo semestre de 2020, nada ainda foi providenciado
para a regularização do prédio em termos de segurança contra incêndios.
Mesmo após a instauração do inquérito civil, nada de concreto
foi apontado nesses autos para a efetiva obtenção do Auto de Vistoria.
A situação é ainda mais crítica, por se tratar de escola estadual,
cujos usuários são, em sua maioria, crianças e adolescentes tutelados pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, que, a par de regras da Constituição Federal, estabelece
proteção integral a eles.
Nesse passo, dispõe a Lei no 8.069/90:
Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016494-95.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30211 9/15
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer
circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de
relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais
públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude (g.n.).
Por outra, como bem observado pelo D. Promotor de Justiça,
cujos fundamentos adoto para integrar este voto, no tópico inexistência de riscos
verifica-se a desnecessidade de apontamento de riscos porque a simples inexistência de
AVCB já comprova que a escola é passível de incêndio. A guisa de ilustração para fins
de indicação de riscos e prejuízos, na reportagem de fls.51 consta que uma escola
municipal foi incendiada e que em razão do incêndio o gasto seria de aproximadamente
R$120.000,00. Além disso, o exemplo traz à tona que escolas são repletas de materiais
inflamáveis. E não é só uma vez que incêndios comprometem partes estruturais,
elétricas e de pintura. Por fim, o resultado de um incêndio é a suspensão das atividades
escolares por tempo indeterminado dependendo da dimensão do incêndio. Em suma, o
prejuízo é difuso e supera a reclamação do quanto se tem que gastar para providenciar
um AVCB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016494-95.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30211 10/15
Já se decidiu nesta C. Câmara em casos deste jaez:
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPOSIÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
PROVIDENCIAR
AVCB
(AUTO
DE
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DE ESCOLA
MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE DIADEMA
Regularização
devida - Violação do direito à segurança e à vida dos frequentadores
do prédio público - Inexistência de ingerência indevida do Poder
Judiciário no Poder Executivo - Impossibilidade de minoração dos
prazos
concedidos,
que
observaram
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade - Possibilidade de aplicação de
multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer -
Multa fixada em valor razoável Sentença mantida. Apelos e
Reexame necessário desprovidos, com observação3.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. ESCOLA
ESTADUAL. Pretensão do Ministério Público objetivando a
condenação da Fazenda do Estado na obrigação de elaborar projetos
e realizar obras voltadas à acessibilidade de escola de Junqueirópolis
e apresentação do Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
Sentença de procedência na origem. Manutenção. Preliminares. i)
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência.
Observância aos arts 489, inc. IV, do CPC/15, e 93, IX, da CF. ii)
Falta de interesse de agir. Via eleita adequada e oportuna.
Preliminares
rejeitadas. Promotor que atua na região de
3 Apelação 1013922-69.2018.8.26.0161, Relator(a): Spoladore Dominguez, 13a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 07/04/2020, Data de publicação: 07/04/2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016494-95.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30211 11/15
Junqueirópolis que não aderiu ao TAC firmado entre o MP e o
Estado de São Paulo, de modo que não se submete aos prazos nele
estabelecidos. Mérito. Decreto n.o 6.949, de 25.08.2009, o qual
promulgou a Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, possuindo natureza de emenda constitucional, nos
termos do art. 5o, §3o da CF. Obstáculos físicos que representam
verdadeiro entrave à acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência à edificação. Normas voltadas à promoção da
acessibilidade, que incluem a adaptação de prédios e edificações
onde haja atendimento à coletividade. Dever de promover a inclusão
social desses cidadãos, proporcionando-lhes a livre locomoção e
acesso aos edifícios públicos. Obrigação da Administração Pública
inescusável. Inteligência dos arts. 227 e 244, ambos da CF/88, do
art. 2o da Lei n.o 7.853/89, arts. 11 e 12, ambos da Lei n.o 10.098/00
e arts. 8 e 25, da Lei Estadual n.o 12.907/08. Precedentes. Multa
diária. Possibilidade de fixação contra a Fazenda Pública. Multa
fixada pelo magistrado para a hipótese de descumprimento da
obrigação, nos termos do art. 537, § 1o, inc. I do CPC. Valor que não
comporta
alteração.
Observância
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não
provido4.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE
DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS PARA PREVENÇÃO E
COMBATE DE INCÊNDIOS EM ESCOLAS PÚBLICAS. Escolas
do Município de Limeira que não possuem os autos de vistoria do
4 Apelação Cível no 1000160-21.2018.8.26.0311, Relator(a): Djalma Lofrano Filho, 13a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 17/07/2019, Data de publicação:
19/07/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016494-95.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30211 12/15
Corpo de Bombeiros para o desempenho de suas atividades.
Necessidade de prévia emissão de Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros
AVCB. Inexistência em 76 escolas, das 77 do
município. Ação civil pública ajuizada para coagir a Municipalidade
a obter as devidas autorizações. Sentença de procedência do pedido.
Laudo pericial que comprova a inexistência do AVCB nas escolas
municipais. Violação do direito à segurança e à vida dos
frequentadores dos prédios públicos. Inexistência de ingerência
indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo. Inaplicabilidade
do princípio da reserva do possível. Impossibilidade de majoração
dos prazos concedidos, que observaram os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Possibilidade de aplicação de
multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.
Multa fixada em valor razoável, sendo inadmissível a redução
pretendida. Sentença mantida. Recurso não provido5.
DIREITO
PÚBLICO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

REGULARIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS
ESTADUAIS PARA O ACESSO DE PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ALÉM DE OBTENÇÃO DO
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ
PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Via eleita adequada e
oportuna Preliminar afastada MÉRITO Dever do Estado em
proporcionar condições para todos os cidadãos, inclusive à pessoa
portadora de deficiência, assegurando-lhe a devida inserção na
5 Apelação Cível no 1010155-36.2015.8.26.0320, Relator(a): Djalma Lofrano Filho, 13a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 20/03/2019, Data de publicação:
21/03/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016494-95.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30211 13/15
sociedade Obrigação da qual a Administração Pública não pode
eximir-se sob qualquer justificativa Inteligência dos artigos 227 e
244, ambos da C.F./88, além de previsão em legislação federal e
estadual Cumprimento das determinações legais que é dever do
Poder Público Ausência de violação ao princípio constitucional da
separação dos poderes Descabida, ainda, a escusa da limitação
orçamentária MULTA DIÁRIA Cabimento Multa fixada pelo
magistrado para a hipótese de descumprimento da obrigação, nos
termos do art. 461, § 4o, do C.P.C./73 Valor que não comporta
alteração Sentença de procedência mantida Recurso desprovido6.
E, recentemente, em sessão do dia 12/08/2020: Ação Civil
Pública Obrigação de fazer a ser imposta ao município de Diadema para o fim de
providenciar o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de escola municipal
Incontroversa a inexistência de AVCB da escola em questão nos autos
O
funcionamento de tal escola sem o AVCB contraria a LCE No 1.257/15 e o Decreto
Estadual No 56.819/11 Procedência parcial decretada que deve ser mantida Prazo
de 24 meses que se mostra razoável e compatível com a situação do município - Multa
diária fixada em caso de descumprimento (R$100,00, até o limite de R$ 100.000,00)
que se mostra razoável, não onerando em demasia o vencido, inclusive porque ciente
da obrigação desde o ano de 2016 - Desprovidos o reexame necessário e os recursos
do réu e do Ministério Público7.
Em remate, nada há a prover no tocante à multa astreintes-
fixada na r. sentença porque passível de fixação nos moldes do artigo 461 do Código de
Processo Civil, por se tratar de obrigação de fazer, realçada, aqui, ter havido resistência
6 Apelação Cível no 1000103-69.2015.8.26.0032, Relator(a): Antonio Tadeu Ottoni, 13a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 12/04/2017, Data de publicação:
12/04/2017.
7 Relator o Desembargador FERRAZ DE ARRUDA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016494-95.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30211 14/15
da Administração Pública Estadual em regularizar e obter o AVCB do imóvel indicado
pelo Ministério Público.
Também não vejo ofensa ao princípio da proporcionalidade ou
razoabilidade, pois fixada multa diária no valor de R$ 25,00 e somente em caso de
descumprimento da determinação judicial.
Nesse mesmo eito a questão do prazo para as providências,
pretendido no recurso em três anos, pois, como já considerado, de há muito a
Administração estadual sabe das falhas ocorrentes no prédio da referida escola, tratadas
neste processo, aliás mesmo antes da instauração do referido inquérito civil (vide págs.
5/19), pois não tem o menor sentido lógico a própria Administração alegar ignorância
sobre o necessário para viabilizar uso de prédios destinados a escolas, que, como já
escrevi, destinam-se a receber crianças e adolescentes, além dos incontáveis servidores,
que também, por óbvio, não podem correr qualquer insegurança.
Com essas observações, entendo não merecer reforma a r.
sentença, diante também de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se
examinou a questão controvertida.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução no 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016494-95.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30211 15/15